Tribunal: TJMT
Processo: 1010208-77.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010208-77.2022.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AUTOR), VALDEIR ESCAME FERREIRA - CPF: 846.271.741-87 (REU), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

AÇÃO RESCISÓRIA - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - AUTOR QUE AJUIZOU DUAS AÇÕES RELATIVAS AO MESMO ACIDENTE DE TRÂNSITO - INDENIZAÇÃO JÁ RECEBIDA EM PROCESSO ANTERIOR - ART. 966, IV, CPC - OFENSA À COISA JULGADA - AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE - ACÓRDÃO RESCINDIDO - EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ART. 485, V DO CPC.

O instituto da coisa julgada é matéria de ordem pública, que pode ser alegada e conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive, em respeito à segurança jurídica que deve orientar as relações processuais, que caminha em paralelo ao princípio da boa-fé.

Comprovado o pagamento da indenização securitária relativa ao mesmo acidente de trânsito em processo anterior, é caso de extinção da ação, sem resolução de mérito, nos moldes do artigo 485, V do CPC.

R E L A T Ó R I O

Ação Rescisória no 1010208-77.2022.8.11.0000

Autor
: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

Réu
: Valdeir Escame Ferreira

Processo rescindendo no 1031569-66.2018.8.11.0041

RELATÓRIO

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
ajuizou a presente Ação Rescisória com Pedido de Liminar, contra
Valdeir Escame Ferreira
, em que pretende a rescisão do acórdão proferido pela 2a Câmara de Direito Privado desta e. Corte, que na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT no 1031569-66.2018.8.11.0041, reformou a sentença de extinção e julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar a seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório no valor de R$ 9.787,50 ao ora requerido.

Em síntese, aduz que o acórdão rescindendo, transitado em julgado em 12.03.2021, viola a coisa julgada, nos moldes do artigo 966, IV do CPC, porquanto o acidente sofrido pelo ora requerido, Valdeir Escame Ferreira, em 30.06.2018, já teria sido indenizado em processo anterior no 1017212-47.2019.8.11.0041, que transitou em julgado em 04.08.2020, em que teria sido paga indenização no valor de R$ 10.125,00.

Alega que o ora requerido, Valdeir Escame Ferreira, teria agido em litigância de má-fé ao ajuizar duas ações distintas para cobrar a indenização pelo mesmo acidente de trânsito, sofrido em 30.06.2018.

Defende a necessidade de concessão de tutela antecipada de urgência, em razão da possibilidade de levantamento dos valores depositados em cumprimento de sentença no processo no 1031569-66.2018.8.11.0041.

Manifesta desinteresse pela realização de audiência de instrução e julgamento, nos termos do artigo 319, VII do CPC.

Pugna pela concessão de tutela de urgência com o fim de suspender o andamento dos autos originários (1031569-66.2018.8.11.0041 - em trâmite na 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT), assim como o processamento do pedido de cumprimento de sentença, quanto ao levantamento de valores depositados, bem como quanto a eventual constrição de bens da seguradora.

No mérito, requer a procedência da presente ação rescisória, com fundamento nos artigos 337, 502 e 966, IV do CPC, para que se decrete a rescisão do acórdão proferido pela 2o Câmara de Direito Privado deste e. tribunal, no processo no 1031569-66.2018.8.11.0041, em razão de ofensa à coisa julgada.

Liminar deferida
, a fim de determinar a imediata suspensão do andamento do processo no 1031569-66.2018.8.11.0041, para que seja obstada a possibilidade de levantamento dos valores depositados naqueles autos, até o julgamento de mérito da presente ação (Id. 130838692).

Devidamente citado, o requerido deixou de apresentar contestação, conforme certidão de Id. 144703152.

Ouvida a d. Procuradoria-Geral de Justiça, deixou de se manifestar (Id. 147060674).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ação Rescisória no 1010208-77.2022.8.11.0000

Autor
: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

Réu
: Valdeir Escame Ferreira

Processo rescindendo no 1031569-66.2018.8.11.0041

VOTO

O objeto desta Ação Rescisória é saber se é caso de rescindir acórdão proferido no processo no 1031569-66.2018.8.11.0041, com fundamento no artigo 966, IV do CPC, ao argumento de que houve ofensa à coisa julgada, porquanto o acidente sofrido pelo ora requerido,
Valdeir Escame Ferreira
, em 30.06.2018, já teria sido indenizado em processo anterior no 1017212-47.2019.8.11.0041, que transitou em julgado em 04.08.2020, em que teria sido paga indenização no valor de R$ 10.125,00.

Quanto à utilização desta Ação Rescisória, dispõe o art. 966, IV, do CPC:

"Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

(...)

IV - ofender a coisa julgada
"

Pois bem.

O acórdão impugnado julgou parcialmente procedente a ação proposta em 21.09.2018 (
1031569-66.2018.8.11.0041
), para condenar a seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório no valor de R$ 9.787,50, por acidente de trânsito ocorrido em 30.06.2018 (boletim de ocorrência no 2018.287721 – Id. 63460962 daqueles autos), relativa a indenização parcial permanente em mão direita avaliada em 50% e em membro inferior esquerdo avaliada em 75%. O trânsito em julgado ocorreu em 12.03.2021 (Certidão – Id. 81211998 daqueles autos).

Por outro lado, o julgamento proferido no processo anterior (processo no 1017212-47.2019.8.11.0041 - ação proposta em 23.04.2019) foi parcialmente procedente e condenou a seguradora ao pagamento de R$ 10.125,00, por acidente ocorrido em 30.06.2018 (boletim de ocorrência no 2019.34752 – Id. 129598657 - Pág. 31), referente a invalidez parcial permanente em mão direita avaliada em 50% e em membro inferior esquerdo avaliada em 75%. Transitou em julgado em 04.08.2020 (Certidão de Id. 129598676 - Pág. 36) e a indenização já foi paga pela seguradora (Id. 129598676 - Pág. 59).

Pois bem.

Do exame, verifica-se que, de fato,
o autor propôs duas ações de cobrança que giram em torno do mesmo acidente de trânsito ocorrido em 30.06.2018
e, em que pese tenha juntado dois boletins de ocorrência diversos, narrou o mesmo fato em ambos.

Vale ressaltar que as lesões sofridas pelo autor, em mão direita e em membro inferior esquerdo, foram também as mesmas avaliadas nos dois processos e já foram indenizadas integralmente pela seguradora no processo no 1017212-47.2019.8.11.0041
.

Ora, se a parte demonstra que a indenização pretendida na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT já havia sido adimplida em processo anterior e resultou no pagamento do valor de R$ 10.125,00, certo é que há causa suficiente para procedência da ação rescisória.

Ademais, o instituto da coisa julgada é matéria de ordem pública, que pode ser alegada e conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive, em respeito à segurança jurídica que deve orientar as relações processuais, que caminha em paralelo ao princípio da boa-fé.

Realça-se, por oportuno, não se pode admitir que o Poder Judiciário seja utilizado como meio para chancelar pagamento em duplicidade de indenização securitária relativa ao mesmo fato gerador do direito, sob pena de conivência com o enriquecimento ilícito, repelido pelo ordenamento brasileiro, em evidente ofensa à coisa julgada, segurança jurídica e aos princípios da boa-fé e lealdade nas relações processuais.

Sobre o tema:

“AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO
DPVAT
- PRELIMINAR
COISA JULGADA MATERIAL
- EXISTÊNCIA DE
DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, EM PROCESSO IDÊNTICO
- ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR -
EXTINÇÃO DO PROCESSO
SEM EXAME DO MÉRITO – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ- FÉ - NÃO CABIMENTO - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – REDISTRIBUÍDO - RECURSO PROVIDO . 1 -
Nos termos do art. 337, § 4o, do CPC, há coisa julgada material quando se repete ação anteriormente decidida por sentença de mérito transitada em julgado
, sendo idênticas as ações quando possuem as mesmas partes, causas de pedir e pedidos. 2 - A simples propositura de ação ou interposição de recurso não implica litigância de má-fé, porquanto constitui mero exercício do direito de ação. 3 - Preliminar acolhida. Processo extinto sem exame do mérito. 4- Pleito improcedente. Sentença Reformada” (TJMT, AP 1010409-48.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 29/01/2021).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PARCIALMENTE PROCEDENTE – OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA – PAGAMENTO REALIZADO EM OUTRO PROCESSO – COMPROVADO PAGAMENTO JUDICIAL – OMISSÃO DO BENEFICIÁRIO SOBRE O RECEBIMENTO – TENTATIVA DE

ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – DEVER DE LEALDADE PROCESSUAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA – HIPÓTESE DO ARTIGO 80, INCISOS I, II E III, DO CPC/15 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Tendo em vista que o pleito autoral já foi devidamente analisado e dirimido em outro processo, não pode ser objeto de nova discussão, sob pena de ofensa à coisa julgada material, nos termos dos artigos 502 e 503, ambos do CPC/2015. Havendo coisa julgada em face de o autor já ter recebido o montante indenizatório, a extinção do feito sem resolução do mérito é medida que se impõe, nos termos do art. 485, inc. V, do CPC/15.
Constatada a ocorrência de dolo e tentativa de alterar a verdade dos fatos, ao promover ação judicial visando receber indenização securitária já devidamente recebida, deve a parte autora ser condenada por litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, I, II e III, do CPC/15” (TJMT, AP 1001770-92.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020).

Ainda:

“AÇÃO RESCISÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NA AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE – RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO EM AÇÃO ANTERIOR PROPOSTA NO JUIZADO ESPECIAL – ACORDO HOMOLOGADO – COMPROVAÇÃO EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CAUSA DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE – ART. 924, CPC – OFENSA À COISA JULGADA E ERRO DE FATO - ART. 966, CPC – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA - AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE – ACÓRDÃO RESCINDIDO – PROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NA AÇÃO DE COBRANÇA E EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.
Se comprovado o pagamento da indenização securitária em anterior Processo que tramitou junto ao Juizado Especial Cível, ainda que em sede de Impugnação ao Cumprimento de Sentença, impõe-se a procedência da Ação Rescisória, por ofensa à coisa julgada e erro de fato, proposta contra acórdão que deu provimento ao Recurso de Apelação para, assim, julgar procedente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extinguir o feito, com fulcro no art. 924, II e III, do CPC.
A propositura de demanda idêntica, com mesma causa de pedir e pedido, acerca de um único acidente automobilístico, mesmo após o recebimento da indenização securitária em momento anterior por meio de acordo homologado no Processo que tramitou no Juizado Especial, configura evidente má-fé e deslealdade processual dos requeridos, apta a ensejar a multa por litigância de má-fé, a que alude o art. 80, do CPC” (TJMT, AP 1001350-33.2017.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 05/07/2018, Publicado no DJE 09/07/2018).

Nessa linha, é caso de rescindir o acórdão combatido, porquanto restou demonstrada que a coisa julgada material operou-se sobre o objeto discutido na ação de cobrança.

Posto isso,
julga-se procedente a Ação Rescisória
, a fim de rescindir o acórdão que deu provimento ao Recurso de Apelação, e, assim,
julgar extinta a ação de cobrança no 1031569-66.2018.8.11.0041, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, V do CPC
, em razão da ocorrência de coisa julgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022